Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015271-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), GUINDASTES TREVO LTDA - EPP - CNPJ: 02.722.306/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BRUSTOLIN - CPF: 018.472.719-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento. A decisão agravada manteve liminar concedida em mandado de segurança que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário formalizado aproximadamente nove anos após a lavratura do auto de infração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de reconhecimento de ilegalidade na exigência de crédito tributário com base em prolongada inércia administrativa;

(ii) a verificação dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o periculum in mora;

(iii) a aplicação, ou não, da prescrição intercorrente administrativa no âmbito estadual.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não se baseou em prescrição administrativa prevista na Lei no 9.873/1999, mas na plausibilidade do direito à luz do princípio constitucional da duração razoável do processo.

4. A atuação fiscal tardia, desacompanhada de justificativa concreta, compromete a legitimidade da exigência tributária por violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

5. A longa inércia da Administração Pública fragiliza o poder de tributar e pode configurar abuso de autoridade, legitimando a concessão de tutela provisória que suspenda a exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inércia administrativa por período excessivo, ainda que sem previsão legal específica de prescrição intercorrente, pode comprometer a legitimidade da exigência fiscal à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de prejuízo irreversível decorrente da imediata cobrança fiscal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Agravo de Instrumento de no 1015271-78.2025.8.11.0000, por meio da qual foi indeferido pedido de efeito suspensivo e mantida decisão liminar concessiva de tutela de urgência, proferida no bojo do Mandado de Segurança no 1007160-79.2025.8.11.0041, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário representado pelo Aviso de Cobrança no 2278720.

Inconformado, o agravante sustenta, em suas razões, que a decisão merece retratação, uma vez que haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o Estado, o qual encontra-se impossibilitado de promover a cobrança de crédito tributário regularmente constituído.

Afirma que o crédito tributário fora definitivamente constituído após decisão administrativa que indeferiu pedido de revisão, sendo ratificado o ato de lançamento.

Rechaça a alegação da recorrida quanto à incidência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, invocando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inexistência de prescrição intercorrente na seara tributária, por ausência de previsão legal específica.

Sustenta, ainda, que a agravada não está desamparada, pois poderia obter certidão de regularidade fiscal mediante seguro garantia ou depósito judicial do montante discutido, nos termos do Tema Repetitivo 378 do STJ.

Argumenta que a violação ao princípio da duração razoável do processo não pode ser presumida, exigindo-se dilação probatória para verificar eventual inércia imputável exclusivamente à Administração.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo este o entendimento, o seu encaminhamento ao órgão colegiado competente, requerendo o provimento do recurso, com a consequente cassação da liminar deferida pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, a agravada, Guindastes Trevo LTDA., sustenta que a liminar proferida na instância de origem encontra-se devidamente fundamentada no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito à razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo.

Destaca a inércia injustificada da Administração por mais de nove anos entre a lavratura do auto de infração (em 2015) e a efetiva cobrança do crédito (em 2024), configurando, a seu ver, abuso no exercício do poder de tributar, o que compromete a validade da exigência fiscal e enseja a incidência do princípio da segurança jurídica.

Aduz, ainda, que a tese sustentada pelo Estado, de que não há prescrição administrativa intercorrente, não se sustenta no presente caso, visto que o fundamento principal da decisão agravada repousa na violação ao princípio da razoabilidade e da duração razoável do processo, não sendo essencial a aplicação da Lei no 9.873/1999.

Reforça, inclusive, que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a incidência da prescrição administrativa com base no Decreto no 20.910/1932 e nos princípios constitucionais invocados.

Rejeita, por fim, a alegação de ausência de periculum in mora, mencionando a iminente inscrição em dívida ativa e a impossibilidade de obtenção de certidões fiscais, fatores que comprometem o regular funcionamento da empresa.

Ao final, requer o não provimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão liminar que, nos autos do Mandado de Segurança no 1007160-79.2025.8.11.0041, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no lançamento fiscal formalizado por meio do Aviso de Cobrança no 2278720.

A liminar impugnada teve como fundamento a excessiva morosidade administrativa, evidenciada pela cobrança efetiva do crédito apenas cerca de nove anos após a lavratura do auto de infração, circunstância que, conforme entendeu o juízo a quo, configura violação ao princípio da duração razoável do processo e ao postulado da segurança jurídica.

A insurgência recursal sustenta, em essência, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente administrativa no âmbito estadual, destacando a ausência de previsão legal específica e invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no curso do processo administrativo inviabiliza o reconhecimento da prescrição nesse período.

Alega, ainda, a ausência de demonstração do periculum in mora a justificar a liminar deferida, sob o argumento de que a Fazenda Pública permanece impedida de cobrar tributo regularmente constituído, ao passo que o contribuinte disporia de mecanismos alternativos para obtenção de certidão de regularidade fiscal, como o oferecimento de seguro garantia ou a realização de depósito judicial.

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão agravada não acolheu, como fundamento autônomo, a tese da prescrição intercorrente administrativa nos moldes do artigo 1o, §1o, da Lei Federal no 9.873/1999, cuja aplicabilidade, como é cediço, restringe-se à Administração Pública Federal.

Reconheceu-se, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica do direito invocado pela impetrante, com fundamento no princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), diante da inércia da Administração por quase uma década, sem a adoção de qualquer medida concreta voltada à cobrança do crédito constituído.

Em hipóteses como a presente, não se trata de aplicação direta do instituto da prescrição administrativa stricto sensu, mas da apreciação judicial da razoabilidade da conduta administrativa à luz dos princípios constitucionais que norteiam a atividade estatal, notadamente a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e o princípio do não confisco.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte já assentou que a inércia injustificada da Administração Pública por período excessivamente prolongado, ainda que ausente previsão expressa de prescrição intercorrente, pode comprometer a legitimidade da exigência fiscal, por violar garantias constitucionais fundamentais do contribuinte.

Veja-se, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 9 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL No 20.910/1932 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 9 (nove) anos para a conclusão de um processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal no 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(TJ-MT 00035841620188110082 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022) (g.n)

A aferição da razoabilidade no exercício do poder de tributar não se limita à estrita análise normativa ou à aplicação mecânica de prazos legais, exigindo, ao contrário, um exame circunstanciado da conduta administrativa, da proporcionalidade entre o tempo decorrido e as justificativas eventualmente apresentadas, da natureza do crédito e de seus impactos sobre a esfera jurídica do contribuinte.

Trata-se de matéria que demanda dilação probatória ou, ao menos, apreciação aprofundada do mérito, o que se mostra incompatível com o juízo sumário próprio do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

No que tange ao periculum in mora, deve ser mantida a conclusão consignada na decisão agravada, no sentido de que a exigibilidade do crédito tributário impugnado, ainda que antes da propositura da execução fiscal, pode ensejar consequências gravosas e de difícil reversão, como inscrição em dívida ativa, imposição de restrições fiscais e creditícias, e, em última análise, constrições patrimoniais aptas a comprometer severamente a atividade econômica do contribuinte.

O argumento de que tais efeitos poderiam ser elididos mediante o oferecimento de garantias, como seguro ou depósito judicial, inverte indevidamente o ônus que recai sobre a Administração Pública, especialmente em se tratando de crédito cuja exigibilidade está sob discussão quanto à sua legitimidade, em razão da prolongada inatividade estatal.

Conforme bem pontuado pela parte agravada em suas contrarrazões, não se está diante de um crédito fiscal regularmente constituído e tempestivamente exigido, mas de exigência fiscal reativada após quase uma década de inércia administrativa injustificada, situação que, uma vez comprovada em cognição exauriente, poderá configurar verdadeiro abuso de poder.

Nessa linha, não se pode admitir, em sede de cognição precária, o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário controvertido sem prévia e detida análise do mérito recursal por este colegiado.

Diante da ausência de demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à urgência qualificada e à irreparabilidade do dano alegado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025